Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO. DEFINIÇÃO. ADMINSTRAÇÃO DA EMPRESA. TRANSFÊNCIA DE GESTÃO.
1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor.
2. A exibição da contas, no caso, deve corresponder ao período em que formalmente os agravados passaram a administrar e gerir a empresa cujas contas têm o dever de prestar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.